Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTRATOS BANCÁRIOS. DISTRATO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO CONTRATUAL PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PROPAGANDA ENGANOSA. CONTRAPRESTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO PELA EMPRESA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.

2. O distrato extrajudicial não impede a revisão pelo Poder Judiciário de eventual irregularidade ou abusividade das cláusulas do contrato de prestação de serviço celebrado pelas partes.

3. Nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica oriunda de serviço de “consultoria e assessoria extrajudicial, administrativa, comercial e jurídica, gestão de pagamentos, intermediação, composição e conciliação em relação ao contrato bancário”, pois prestado na qualidade de fornecedor a pessoa física, destinatária final e, portanto, consumidora.

4. À luz dos artigos 39, inciso XII, e 51, incisos I, IV e XV, do CDC, devem ser afastadas as obrigações que evidenciam ilicitude e abusividade em relação ao consumidor, tecnicamente hipossuficiente, quando iníquas, contrárias à boa-fé e capazes de colocá-lo em desvantagem exagerada, por implicar em renúncia de direitos ao exigir que se mantenha deliberadamente inadimplente junto ao credor, direcionando o pagamento à empresa, bem como que se comporte de acordo com as orientações expedidas, com proibição de qualquer comunicação com a instituição credora, sujeitando-o ainda a restrições creditícias, de modo a eventualmente ser contemplado com uma incerta negociação e quitação nos valores alcançados e prometidos unilateralmente pela empresa, sem qualquer prazo definido para tanto.

5. Não há que se falar em força obrigatória contratual, a ser cumprida conforme a livre vontade dos contratantes, em caso de constatada manifesta abusividade em relação ao consumidor.

6. A propaganda atinente à redução imediata revela-se inverossímil por não cumprir com exatidão a oferta concernente à redução efetiva da prestação e da dívida contratada com a instituição financeira, de modo a induzir o consumidor em erro, incorrendo em publicidade enganosa ou abusiva, vedada pelo art. 37, §1o, do CDC.

7. Evidenciado o não cumprimento da contraprestação assumida pela empresa ré ao deixar de realizar comprovadas medidas visando à efetiva negociação, redução e quitação da dívida originária junto ao credor, em atenção aos valores por ela recalculados, em benefício à autora, tal como ofertado, impõe-se a restituição das partes ao status quo ante.

8. Deve ser afastada a reparação por danos morais quando inexistente qualquer violação à honra, à imagem, à intimidade ou à vida privada da autora, ou mesmo relevante dor e sofrimento psíquico a abalar suficientemente sua dignidade, oriundos de conduta exclusivamente praticada pela empresa ré.

9. Ainda que não cumprida a negociação e a prometida redução do financiamento por parte da empresa, tem-se que o inadimplemento do pactuado não enseja a reparação por danos morais, especialmente quando a autora já se encontrava em manifesta inadimplência junto ao banco.

10. Com a reforma da sentença, impõe-se readequar os ônus sucumbenciais à nova realidade processual.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.